Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
2. A delação premiada é um instrumento específico que protege o interesse público e a coletividade em ocasiões em que são realizados acordos com réus a fim de colaborarem com a investigação criminal, delatando os corréus.
3. Inviável a aplicação da analogia entre a delação premiada e a confissão espontânea, pois há nítida distinção entre os institutos. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.